Tribunal: TJDFT
Processo: 0713845-07.2019.8.07.0007
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-07-17
Data de publicação: 2020-08-21

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. NÃO SOLICITADO. DESCONTO INDEVIDO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. FRAUDE. RISCO DA ATIVIDADE. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DEVOLUÇÃO DO VALOR DEPOSITADO EM CONTA CORRENTE AO BANCO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Recurso próprio, regular e tempestivo, com apresentação de contrarrazões pelo autor.

2. Recurso inominado interposto pelo banco réu em face da sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial para declarar inexistente o contrato celebrado mediante fraude, confirmar os termos da decisão que antecipou os efeitos da tutela, para que cesse os descontos indevidos no benefício do autor, no prazo de 15 dias, sob pena de aplicação de multa no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) para cada contracheque que contenha desconto indevido, e condenar a restituir ao autor os valores que foram ou vierem a ser comprovadamente descontados durante o curso da demanda (a partir de junho de 2019), com incidência de correção monetária pelo INPC desde o desembolso e de juros de mora de 1% ao mês a contar da citação, e em relação aos descontos posteriores à citação, os juros de mora incidirão a partir do desembolso.

3. O recorrente alega que não cometeu nenhum ato ilícito e que agiu de boa-fé, no exercício regular do direito, uma vez que recorrido estava ciente de que ao contratar o empréstimo teria que arcar com os descontos das parcelas em seu benefício. Requer a reforma da sentença, com o indeferimento dos pedidos formulados na inicial, e subsidiariamente, a redução das astreintes, uma vez que foram fixadas em valor exorbitante.

4. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n.8.078/1990).

5. O ônus da prova incumbe ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, conforme dispõe o art. 373, II, do CPC. Desse modo, infere-se dos autos que a parte recorrente não se desincumbiu do ônus probatório estabelecido no artigo em questão, uma vez que os documentos juntados só corroboram os argumentos apresentados na petição inicial, de que o recorrido não realizou operação de empréstimo consignado perante o banco recorrente, o que implica a declaração de inexistência dos débitos e demonstra que foram indevidos os descontos mensais realizados em seu benefício previdenciário.

6. No caso dos autos, restou comprovado que foi realizado um empréstimo consignado no benefício do INSS do recorrido, no valor de R$ 705,71 (setecentos e cinco reais e setenta e um centavos), parcelado em 72 (setenta e duas) parcelas de R$ 19,90 (dezenove reais e noventa centavos), sem a sua anuência, e que o recorrido tentou por diversas vezes resolver a pendência extrajudicialmente, não logrando êxito, já tendo depositado em conta judicial o valor integral do empréstimo (ID. 13637203 – Pág. 1/2), o que demonstra que o empréstimo foi realizado mediante fraude perpetrada por terceiros.

7. Cabe ao fornecedor de serviços demonstrar as causas excludentes de sua responsabilidade, quais sejam, que tendo prestado o serviço, inexiste defeito, ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros (Art. 14, § 3o, incisos I e II do CDC), o que não ocorreu no caso dos autos, devendo responder objetivamente pelos danos decorrentes de fraude praticadas por terceiro na contratação de serviços. Precedentes no STJ: AgRg no AREsp 367875 / PE 2013/0198173-7, Relator (a) ministra MARIA ISABEL GALLOTTI.

8. A fraude realizada em operações financeiras perpetrada por terceiros integra o risco da atividade e não exime a instituição responsável do dever de indenizar, já que descuidaram do seu dever de zelar pela segurança de suas operações (art. 17 da Lei n. 8.078/90 e Súmula 479/STJ). O raciocínio contrário conduziria todo o risco do negócio ao consumidor, o que é absolutamente vedado pelo CDC.

9. Não é necessária a produção de prova pericial grafotécnica, a fim de se aferir a autenticidade da assinatura constante da ficha de empréstimo consignado, assinada em branco e posteriormente preenchida (ID. no 13637561 - Pág. 7/8), uma vez que a comparação com aquelas produzidas pelo recorrido na ata de audiência (ID. no 13637568) e na procuração e carteira de identidade (ID. no 1367179, e 13637197 – Pág. 3) evidencia a falsificação grosseira, facilmente verificada, além do fato que o recorrido reside na cidade de Brasília, e não na cidade de Brumadinho/MG.

10. A ausência de demonstração das causas excludentes de responsabilidade da instituição financeira implicam no dever de indenizar. Portanto, correta a sentença que declarou nulo o contrato e condenou o banco a ressarcir os valores descontados indevidamente.

11. O contrato de empréstimo fraudulento decorrentes de fraude, por si só, não gera dano moral, posto que não tem aptidão para atingir os direitos de personalidade do consumidor (Acórdão n.874674, 20140810067218ACJ). Não há comprovação de grave lesão à pessoa, a sua imagem e a sua personalidade, capaz de ensejar a condenação por danos morais, não passando de meros aborrecimentos do dia a dia da vida em sociedade. Observa-se também que não houve negativação indevida, de forma que também afastado o dano in re ipsa. No caso, a reparação se limita ao prejuízo material.

12. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida pelos seus próprios fundamentos.

13. Condenado o recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação. (art.55, Lei 9099/95).

16. A Súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regras dos art. 46 da Lei n.o 9.099/95 e art. 99 do Regimento Interno das Turmas Recursais do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios.